Tribunal: TJPA
Processo: 0801891-90.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801891-90.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: MAURICIO ANDREI DE ARAUJO GONCALVES

RECLAMADO: 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO ESTADO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL QUESTIONADO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INSTABILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Inexistindo comprovação da instabilidade do sistema, não há como prorrogar ou devolver o prazo processual.

É inadmissível a Reclamação apresentada contra decisão judicial já transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, do I, do CPC e da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não deve ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória ou de recurso que se perdeu oportunidade de interpor.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N°. 0801891-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE/RECLAMANTE: MAURÍCIO ANDREI DE ARAÚJO GONÇALVES

AGRAVADA/RECLAMADA: 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVRES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO em RECLAMAÇÃO interposto por MAURÍCIO ANDREI DE ARAÚJO GONÇALVES em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 8477569), em que foi negado seguimento à Reclamação, tendo em vista que fora apresentada contra decisão judicial transitada em julgado.

Em suas razões (id. 8582598), alegou, em síntese, que deveria haver a prorrogação do prazo para ajuizamento da Reclamação, tendo em vista que teria ocorrido indisponibilidade do sistema do sistema PJe.

Aduziu que desde janeiro do ano corrente os advogados encontram dificuldade, principalmente, em protocolar iniciais e petições intermediárias no sistema do PJe TJPA, como teria ocorrido os procuradores da parte agravante, juntando prints dos chamados realizados desde 31/01/2022, que teriam se estendido até o dia 18 de fevereiro de 2022, dia em que os procuradores conseguiram protocolar a reclamação da parte agravante.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Em despacho de Id. 9592519, determinei que fosse certificado se foi devidamente solucionado o problema relatado pela advogada no chamado nº 2122008791, considerando que este foi o único expediente juntado aos autos que se referiu ao sistema PJe.

A Secretaria de Informática apresentou manifestação no Id. 10839017, em resposta ao despacho supramencionado.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo Interno.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Nas razões deste Agravo Interno, o recorrente afirmou que em virtude de indisponibilidade do sistema de PJe, desde o dia 31/01/2022 até 18/02/2022, quando ajuizou a Reclamação.

Como prova do alegado, o recorrente juntou foto da tela de computador, em que ocorreu erro para assinatura de petição, bem como
prints
de tela, em que constam quatro chamados realizados à Central de Serviços do TJPA, sendo que apenas um deles se referia ao sistema PJe e os demais referentes ao sistema LIBRA.

O único chamado referente ao sistema do PJe foi aberto na data de 31/01/2022, alegando que não estava conseguindo assinar documentos. Acerca do referido chamado, a Secretaria de Informática apresentou a seguinte manifestação:

“Preliminarmente, cumpre assinalar que o Sistema PJe enfrentou instabilidades desde meados de novembro de 2021, que se deram em razão de consulta massiva de processos por meio de robôs, pela necessidade de reforçar controles de segurança, objetivando evitar invasões, e por integrações entre sistemas, que comumente requerem correções/ajustes. Diante das situações ocorridas, esta Secretaria publicou no Portal deste Tribunal, no dia 12/02/2022, uma Nota Técnica sobre o Sistema PJe, com vistas a prestar os esclarecimentos sobre o que vinha ocasionando instabilidade nesse Sistema durante o período.

Nesse contexto, registro que desde março deste ano de 2022 o sistema não tem enfrentado indisponibilidades ou instabilidades que tenham sido objeto de reclamações. Contudo, ainda ocorrem situações pontuais, imprevisíveis, que recebem atenção irrestrita da equipe técnica para o restabelecimento e adequações de modo célere.

Acerca do caso em tela, informo que não foram registradas indisponibilidades nos dias citados no chamado, conforme comprova o "Registro de Indisponibilidades do PJe".

No que concerne à solução dada ao chamado, depreende-se de sua análise que fora encerrado por falta de resposta da requerente após instruções encaminhadas pelo técnico responsável, conforme evidencia protocolo de atendimento ao usuário.

Para fins de comprovação, anexou-se ao presente despacho a "Nota Técnica sobre o Sistema PJe", o "Registro de Indisponibilidades do PJe" e os relatórios obtidos do Sistema GLPI, utilizado para abertura e acompanhamento dos chamados técnicos.”

Dessa forma, consoante manifestação da Secretaria de Informática, não houve instabilidade no PJe nos dias citados no chamado, portanto, depreende-se que não ocorreu qualquer impeditivo para demandar a Reclamação antes do trânsito em julgada da decisão reclamada.

Além disso, após a resposta da Secretaria de Informática ao chamado, não houve qualquer manifestação da advogada no sentido de que o problema perdurou, dessa forma, não restou comprovada qualquer instabilidade no sistema a justificar a prorrogação de prazo.

Ademais, ainda que houvesse a instabilidade, deveria ser comprovada no ato de interposição da Reclamação, o que sequer foi ventilado, sendo apresentada tal versão apenas em sede de Agravo Interno. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXEGESE DO ART. 1.003, § 6º, DO CPC/2015. NORMA ESPECÍFICA QUE PREVALECE SOBRE OS ARTS. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.029, § 3º, DO CPC/2015. NÃO DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL CONFIGURADA. PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS ÚTEIS ESCOADO. ART. 1.003, § 5º, C/C O ART. 219, CAPUT, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência recente deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que "a interpretação literal da norma expressa no § 6º do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do citado diploma legal" ( AgInt no REsp 1.626.179/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 23/3/2017).

2. A Corte Especial do STJ, apreciando, também, a questão, corroborou o julgado da Terceira Turma, sob o fundamento de que "seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada" ( AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017).

3. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 3º, c/c o art. 219, caput, do CPC/2015, à exceção dos embargos de declaração.

4. Para a hipótese de indisponibilidade do sistema também é exigida a devida comprovação, mediante documentação oficial, no ato de interposição do recurso.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1368326 MS 2018/0246228-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

Portanto, as razões deduzidas pela parte agravante neste Agravo Interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA), 01 de novembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/12/2022